Tribunal: TJBA
Processo: 8003660-59.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003660-59.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ERIVALDO DA SILVA VIANA Advogado(s): JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação mandamental ajuizada com o objetivo de reintegração ao cargo de Agente de Trânsito e pagamento de vencimentos retroativos desde 30/07/2020. 2. Sentença extinguiu o feito e cancelou a distribuição por ausência de recolhimento das custas no prazo da intimação. 3. O juízo determinou a intimação do apelante para comprovar o recolhimento das custas em 15 dias. 4. O apelante apresentou comprovantes de recolhimento, mas a sentença entendeu que os valores não correspondiam à ação mandamental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de intimação pessoal do advogado em caso de recolhimento parcial das custas iniciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STJ exige intimação pessoal do advogado quando há recolhimento parcial das custas, sendo dispensável apenas na ausência total. 6. A sentença contrariou esse entendimento ao cancelar a distribuição sem a devida intimação pessoal. 7. Precedentes do STJ confirmam a nulidade da sentença em hipóteses semelhantes, assegurando o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada para determinar o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: É necessária a intimação pessoal do advogado quando constatado o recolhimento parcial das custas iniciais, sob pena de nulidade da sentença que cancela a distribuição. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003660-59.2020.8.05.0191, em que figuram como apelante ERIVALDO DA SILVA VIANA e como apelada MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .